Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734904-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO ANTONIO LEITE DE FREITAS RECORRIDO: JOAO QUEIROZ DE ASSIS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por REINALDO ANTÔNIO LEITE DE FREITAS formulado no ID no 47627239, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007